Tribunal: TJMT
Processo: 0008357-84.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008357-84.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVECI SEVERO DA SILVA - CPF: 922.916.608-10 (APELANTE), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (ADVOGADO), ANTONIO SEVERO DA SILVA - CPF: 123.494.378-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOVECI SEVERO DA SILVA - CPF: 922.916.608-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO SEVERO DA SILVA - CPF: 123.494.378-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERO DA SILVA (APELANTE), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 394.404.276-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRATEC FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 36.885.945/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 007.971.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA MARIA BERNARDES DE MEDEIROS - CPF: 009.752.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 313.840.136-87 (ADVOGADO), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (ADVOGADO), Maria José da Silva - CPF n. 034.661.258-63 (APELANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 313.840.136-87 (ADVOGADO), LANAIRA DA SILVA - CPF: 333.599.858-85 (ADVOGADO), MARIA IVANILDA DA SILVA - CPF: 095.599.118-80 (APELANTE), JOSE JUVENIL SEVERO DA SILVA - CPF: 706.398.508-63 (APELANTE), IVANETE MARIA DA SILVA VISANI - CPF: 445.553.931-04 (APELANTE), CARTEIRA DE IDENTIDADE (APELANTE), JUVENCI SEVERO DA SILVA - CPF: 142.028128-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório julgada procedente.

O embargante busca apenas o prequestionamento de argumento apresentado em memoriais, consistente na “
impossibilidade de discussão pelo réu revel de matérias fáticas em grau de recurso”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante busca apenas o prequestionamento de argumento apresentado em memoriais, consistente na “
impossibilidade de discussão pelo réu revel de matérias fáticas em grau de recurso”
.

No entanto, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de
prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024